Tribunal: STJ
Processo: 0717840-33.2021.8.07.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700990 - DF (2024/0275671-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDRE RODRIGUES SAMPAIO
ADVOGADOS
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - GO041171
GUILHERME VICTOR TELES COELHO - DF068134
AGRAVADO
: NOSSO ITALIANO RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: CATERING & SERVICE LTDA
AGRAVADO
: JJ PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ANGELUS - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADOS
: IGOR ARAUJO SOARES - DF019311
MAYLA BEZERRA SANTOS - DF056071
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 603 DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por ausência de prequestionamento,
necessidade de reexame fático-probatório e incidência da
Súmula 83/STJ. A parte agravante sustenta o cabimento do
recurso. A parte agravada apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo
reúne condições de superar os óbices processuais que levaram
à inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao art. 1.022 do CPC, pois o acórdão
recorrido examinou de forma clara e suficiente as teses
apresentadas, inexistindo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, rel. Min.
Humberto Martins, DJe de
).
20/2/2025
4. O entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se
em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que
entende cabível o arbitramento de verba sucumbencial razão
pela qual incide a Súmula 83/STJ (AgInt no AREsp n. 2.348.813
Documento eletrônico VDA50780478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: beaf0bef-a241-46e2-841f-9eb0f03e9bac

/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
).4. 5. A
4/6/2024
revisão da decisão quanto à aplicação de multa por embargos
de declaração protelatórios e à fixação de honorários
advocatícios demandaria reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
7. Honorários recursais majorados para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: beaf0bef-a241-46e2-841f-9eb0f03e9bac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700990 - DF (2024/0275671-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDRE RODRIGUES SAMPAIO
ADVOGADOS
: MARLON TOMAZETTE - DF014006
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - GO041171
GUILHERME VICTOR TELES COELHO - DF068134
AGRAVADO
: NOSSO ITALIANO RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: CATERING & SERVICE LTDA
AGRAVADO
: JJ PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ANGELUS - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADOS
: IGOR ARAUJO SOARES - DF019311
MAYLA BEZERRA SANTOS - DF056071
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 603 DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por ausência de prequestionamento,
necessidade de reexame fático-probatório e incidência da
Súmula 83/STJ. A parte agravante sustenta o cabimento do
recurso. A parte agravada apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo
reúne condições de superar os óbices processuais que levaram
à inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao art. 1.022 do CPC, pois o acórdão
recorrido examinou de forma clara e suficiente as teses
apresentadas, inexistindo omissão ou negativa de prestação
jurisdicional (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, rel. Min.
Humberto Martins, DJe de
).
20/2/2025
4. O entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se
em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que
entende cabível o arbitramento de verba sucumbencial razão
pela qual incide a Súmula 83/STJ (AgInt no AREsp n. 2.348.813
Documento eletrônico VDA50524823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:26
Código de Controle do Documento: fe5c9533-b6d6-4807-8704-7ca42136b6f2

/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
).4. 5. A
4/6/2024
revisão da decisão quanto à aplicação de multa por embargos
de declaração protelatórios e à fixação de honorários
advocatícios demandaria reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
7. Honorários recursais majorados para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido
quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial
pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do
CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderíam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo” (Aglnt nos E Dcl no R Esp n. 2.076.227
/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
, D Je de
).
13/11/2023
20/11/2023
Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao
apontado malferimento do artigo 85, do CPC, pois a turma julgadora,
após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
assentou in verbis:
Documento eletrônico VDA50524823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:26
Código de Controle do Documento: fe5c9533-b6d6-4807-8704-7ca42136b6f2

(...)
Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese
recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede
pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior.
Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao
artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “o Tribunal
estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos,
entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de
declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ.
” (Aglnt no R Esp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
).
26/2/2024
28/2/2024

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Documento eletrônico VDA50524823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:26
Código de Controle do Documento: fe5c9533-b6d6-4807-8704-7ca42136b6f2

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Adiante, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM
APURAÇÃO DE HAVERES E PRÓ-LABORE. QUESTÕES QUE
DEVEM SER ANALISADAS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DATA DA RETIRADA DO SÓCIO. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 603, § 1°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50524823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:26
Código de Controle do Documento: fe5c9533-b6d6-4807-8704-7ca42136b6f2

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
2. Hipótese em que houve a litigiosidade e a resistência ao pedido,
ficando afastada, portanto, a incidência do § 1° do art. 603 do CPC
/2015, atraindo a aplicação da regra geral prevista no art. 85 do
mesmo Diploma legal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.348.813/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
27/5/2024
4/6/2024
Acrescido)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 603, § 1o DO CPC.
CONCORDÂNCIA
NÃO
VERIFICADA.
LITIGIOSIDADE
INSTAURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É cediço que o art. 603, § 1° do CPC preleciona que havendo
manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o
juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação, ao
passo que nessa hipótese, não haverá condenação em honorários
advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas
segundo a participação das partes no capital social.
2. Todavia, no caso dos autos, foi apresentada contestação, apelação,
embargos, recurso especial e agravo em recurso especial, todos
discutindo a propriedade dos bens que estavam sendo utilizados pela
sociedade, além de dano material e moral, ao passo que a litigiosidade
está configurada, afastando a incidência do art. 603, § 1o do CPC e
atraindo a aplicação da regra geral prevista no art. 85 do CPC.
3. Ademais, a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve
ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da
sucumbência, não se encontrando subordinada a pedido contraposto
ou reconvencional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
18/2/2020
3/3/2020
Acrescido)

Documento eletrônico VDA50524823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:26
Código de Controle do Documento: fe5c9533-b6d6-4807-8704-7ca42136b6f2

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Por fim, a revisão da decisão quanto à aplicação de multa por embargos
de declaração protelatórios e à fixação de honorários advocatícios demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:26
Código de Controle do Documento: fe5c9533-b6d6-4807-8704-7ca42136b6f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.700.990 / DF
Número Registro: 2024/0275671-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07178403320218070015
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE RODRIGUES SAMPAIO
ADVOGADOS : MARLON TOMAZETTE - DF014006
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - GO041171
GUILHERME VICTOR TELES COELHO - DF068134
AGRAVADO
: NOSSO ITALIANO RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: CATERING & SERVICE LTDA
AGRAVADO
: JJ PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: ANGELUS - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
ADVOGADOS : IGOR ARAUJO SOARES - DF019311
MAYLA BEZERRA SANTOS - DF056071
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50755808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 5caadc50-7b72-4822-9565-7511f35ab337

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 5caadc50-7b72-4822-9565-7511f35ab337